Tribunal: TJSP
Processo: 2160004-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Sucumbimento parcial. Reserva de honorários devidos a ambas as partes e oriundos da mesma sentença. Pertinência. Agravante que TAMBÉM incluiu em seus cálculos os honorários devidos à parte agravada (igualmente por ela discutidos em incidente de cumprimento ofertado supervenientemente). Mesmo agravante que também figura como o principal responsável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Sucumbimento parcial. Reserva de honorários devidos a ambas as partes e oriundos da mesma sentença. Pertinência. Agravante que TAMBÉM incluiu em seus cálculos os honorários devidos à parte agravada (igualmente por ela discutidos em incidente de cumprimento ofertado supervenientemente). Mesmo agravante que também figura como o principal responsável pela "abertura procedimental" que ora reclama. Vedação ao comportamento contraditório. Prejuízo inocorrente. Custas finais. Dever de adiantamento pelo exequente, sem prejuízo da cobrança do executado (princípio da causalidade).
Entendimento mantido. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160004-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente Luisa
do Nascimento Ortega Queiroz, Paulo Cesar da Silva Queiroz, é a parte recorrida Cyrela
Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160004-79.2020.8.26.0000 - Voto no: 5730*bc 2/8
Voto no: 5730
Agravo de instrumento no: 2160004-79.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional da Lapa
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Julio Cesar Silva de Mendonça Franco
Agravante: Luisa do Nascimento Ortega Queiroz, Paulo Cesar da Silva Queiroz
Agravado(a): Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Sucumbimento parcial. Reserva de honorários devidos a ambas
as partes e oriundos da mesma sentença. Pertinência.
Agravante que TAMBÉM incluiu em seus cálculos os
honorários devidos à parte agravada (igualmente por ela
discutidos
em
incidente
de
cumprimento
ofertado
supervenientemente). Mesmo agravante que também figura
como o principal responsável pela “abertura procedimental”
que ora reclama. Vedação ao comportamento contraditório.
Prejuízo inocorrente. Custas finais. Dever de adiantamento
pelo exequente, sem prejuízo da cobrança do executado
(princípio da causalidade).
Entendimento mantido. Adoção do art. 252 do RITJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o tanto decidido às
fls. 89 e seguintes, que: i) autorizou a retenção dos valores devidos ao patrono adverso
pela parte ora agravante (VERBA CONTROVERSA, fruto de sucumbência recíproca
operada em fase de conhecimento); e ii) determinou o recolhimento pelo Exequente das
custas finais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160004-79.2020.8.26.0000 - Voto no: 5730*bc 3/8
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando pela: i) liberação dos valores retidos nos autos em
relação às custas finais; ii) cassação da retenção operada sobre a diferença dos
honorários de sucumbência TAMBÉM devidos à parte contrária.
Recurso processado com efeito suspensivo. Recolhido o preparo às fls.
94/95.
A parte agravada apresentou resposta (fls. 102/109)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
O entendimento agravado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160004-79.2020.8.26.0000 - Voto no: 5730*bc 4/8
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160004-79.2020.8.26.0000 - Voto no: 5730*bc 5/8
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que demonstra-se suficientemente motivada, a começar pela
disciplina do recolhimento das custas finais:
“Fls. 148/151:Consoante regra disposta no artigo 4o, "caput", III da Lei
Estadual no 11.608/03 e Capítulo III, Seção I, item 4.C das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deve ser realizado o pagamento da
taxa judiciária de 1% ao ser satisfeita a execução. Evidentemente que o
ônus final do recolhimento respectivo incumbe ao Executado, pois sobre
o mesmo deve recair a integralidade do crédito propugnado pelo
Exequente com todos os acréscimos legais, aí compreendidas as custas,
emolumentos e taxas judiciárias incidentes. No entanto, o adiantamento
de todas as despesas incumbe àquele que integra o vértice ativo da
demanda. É o que dispõe o artigo 86 do Novo Código de Processo Civil.
Assim, incumbe ao exequente recolher as custas pendentes neste
momento e depois, prosseguir na execução para o ressarcimento
correspondente, nestes mesmos autos, não havendo que se falar na
propositura de nova demanda para tanto. Desse modo, determino que o
Acionante providencie o pagamento das custas pendentes, para a
subsequente liberação do mandado de levantamento elaborado ou, se
preferir e para que não haja maiores prejuízos à pessoa do Credor,
expeça-se novo M.L.J., com o devido desconto das custas finais
pendentes, que permanecerão retidas na conta judicial até derradeira
satisfação pelas vias próprias”.
(GRIFO NOSSO)
Nota-se que, caso tivesse a parte exequente incluindo no seu
demonstrativo de débito o valor das custas finais reclamadas, atendido estaria seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160004-79.2020.8.26.0000 - Voto no: 5730*bc 6/8
anseio (seja sob o viés da causalidade, seja para fins de rateio, eis que ao visto custas e
despesas processuais foram, in casu, partilhadas entre os litigantes a pretexto da
sucumbência recíproca).
Prestados estes esclarecimentos, de forma a autorizar o levantamento dos
valores e ciente de que eventual diferença poderá ser perseguida nos próprios autos
(ressalva expressamente consignada no bojo da atacada decisão), nada existe a retocar
quanto à retenção das custas.
E nem pretenda a parte exequente ver descontado o valor desta pendência
EXCLUSIVAMENTE sobre o montante de HONORÁRIOS devido aos patronos da
parte contrária, sabedor da vedação à compensação estampada ao final do art. 85, § 14
do CPC:
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial.
Desprovido o recurso neste cerne.
Em sequência, incólume também fica o entendimento monocrático
relacionado à reserva de valores de honorários determinada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160004-79.2020.8.26.0000 - Voto no: 5730*bc 7/8
Reserva resultante de cumprimento de sentença ulteriormente
também apresentado pelos patronos da executada, ora agravada, com vias à
correta busca de seus honorários, pelos valores que entende devidos e não pela
quantia que a parte ora agravante embutiu em seus demonstrativos de débito).
Chega-se a esta conclusão por 2 (dois) motivos:
A um, vislumbra-se que a parte exequente, ora agravante, deu início à
execução mediante a juntada de planilha que abrange SEU CRÉDITO E O DO SEU
PATRONO, bem como o CRÉDITO DA PARTE CONTRÁRIA E DE SEU
PATRONO (resultantes do percentual rateado de custas e de honorários: parcial
sucumbimento).
É dizer, caso tivesse a parte agravante-exequente se limitado a executar
estritamente o que é seu, nenhum dos desdobramentos “negativos” do processo, teria
razão de ser (TANTO MENOS O PRESENTE RECURSO).
Em suma, quem deu abertura para a RESERVA DE VALORES
prudentemente adotada no piso foi a própria parte agravante, que de forma
CONTRADITÓRIA, ALARGOU a execução não só aos seus créditos, mas também aos
créditos devidos à agravada (parte que supervenientemente também iniciou
cumprimento de sentença paralelo pela satisfação de seus honorários, repita-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160004-79.2020.8.26.0000 - Voto no: 5730*bc 8/8
A dois, nota-se que a decisão de fls. 118 prestigiou o levantamento de
verba incontroversa (e a parcela de honorários em discussão paralela, não goza deste
“predicado”).
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)